Tribunal: STF
Processo: HC 64677
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR - CASSAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS - DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 'HABEAS
CORPUS' IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DENEGAÇÃO DA ORDEM, POR ENVOLVER O PEDIDO MATÉRIA
INAPRECIAVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'. E TAMBÉM POR HAVER, EM
TESE, JUSTO MOTIVO PARA A CASSAÇÃO DO BENEFICIO: PRATICA DE
LATROCINIO DURANTE O REGIME DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, PELO
QUAL CHEGOU A SER CONDENADO O PACIENTE, SENDO A SENTENÇA
POSTERIORMENTE ANULADA, RENOVANDO-SE, POREM, O PROCESSO, COM
NOTICIA DE SUA CONFISSAO EM JUÍZO. INTERPRETAÇÃO DO PAGAGRAFO 2. DO
ART. 36 DA LEI N. 7.209, DE 11.07.1984.